Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714574-54.2019.8.07.0000 RECORRENTES : MARIA PEREIRA DOS SANTOS E GILSIMAR GONZAGA RECORRIDO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA DECISÃO Constado erro do sistema, revogo a decisão de ID 20888972 e passo à análise de admissibilidade do recurso especial. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. EQUIPARAÇÃO A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PENDENTE. INVIABILIDADE. 1. Os créditos oriundos de pensão e de salário, somente podem ser objeto de penhora quando para o pagamento de prestação alimentícia, o que se justifica em razão do objetivo de satisfação das necessidades do alimentando. Os créditos relacionados a honorários advocatícios não se equiparam a prestação alimentícia, expressão que deve ser interpretada restritivamente, razão pela qual não podem ser albergados pelo permissivo constante do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2. Inequívoca, portanto, a impossibilidade da penhora vindicada, considerando que os rendimentos salariais objetivam atender às necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e de seus familiares, não se mostrando razoável admiti-la a fim a privilegiar o pagamento da dívida em detrimento do mínimo necessário para a existência com dignidade. 3. Inviável o deferimento de penhora no rosto dos autos da execução indicada pelos exequentes/agravantes, considerando que, naquele feito, o devedor/agravado não possui qualquer crédito para ser percebido, o que contraria o disposto no artigo 860 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser possível a mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial, ainda que não se trate de execução forçada de obrigação de pagar alimentos. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requerem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GILSIMAR GONZAGA, OAB/DF 40.172. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GILSIMAR GONZAGA, OAB/DF 40.172. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023